Tribunal: TJDFT
Processo: 0714836-84.2022.8.07.0004
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-20
Data de publicação: 2024-08-30

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO DENEGATÓRIA DE CONHECIMENTO DE RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. INTEMPESTIVIDADE. CIÊNCIA DO PATRONO. PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO DE JUSTIÇA ELETRÔNICO. INÍCIO DA CONTAGEM DO PRAZO. AUSÊNCIA DE INDISPONIBILIDADE DO SISTEMA PJE. ART. 1.003 DO CPC.
1. De acordo com o artigo 1.003 do Código de Processo Civil, (O) prazo para interposição de recurso conta-se da data em que os advogados, a sociedade de advogados, a Advocacia Pública, a Defensoria Pública ou o Ministério Público são intimados da decisão.
2. Na hipótese, o patrono da agravante foi regularmente intimado do ato judicial de publicação da r. sentença recorrida, por meio do Diário da Justiça Eletrônico, razão pela qual o sistema eletrônico PJe de 1o Grau gravara escorreitamente a data de 11/03/2023 como marco da ciência pela parte, constituindo-se termo inicial da contagem do prazo recursal.
3. Nos termos do artigo 60 do Provimento n. 12, de 17/08/2017, que regulamenta o Processo Judicial Eletrônico no âmbito das unidades judiciais da Primeira Instância, (S)erá considerada realizada a intimação eletrônica na data em que o ato judicial for publicado no Diário da Justiça Eletrônico, na forma do artigo 45 deste Provimento ou, subsidiariamente, na data em que o intimando tiver inequívoca ciência quanto ao integral conteúdo da decisão em momento anterior à publicação.
4. Não foi verificado qualquer erro material ocorrido no sistema do Processo Judicial Eletrônico de 1a Instância, uma vez que nenhuma anormalidade sistêmica fora registrada no período, não estando caracterizado qualquer equívoco na pertinente informação.
5. Constatado que o recurso fora efetivamente interposto em 08/04/2024, quando já havia transcorrido integralmente o prazo recursal, o não conhecimento em razão de sua manifesta intempestividade é medida que se impõe.
6. Agravo interno conhecido e não provido.